Tribunal: STF
Processo: ARE 1107772
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcello Costa Sales, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (3 VEZES). PERIGO COMUM. DENÚNCIA ANÔNIMA. RECONHECIMENTO DE COISA. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO APENAS EM APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VERSÃO DA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA. OBJETIVA. COMPATIBILIDADE COM DOLO EVENTUAL. PRECEDENTE STJ. 



1. A persecução penal, tanto na fase investigativa quanto na fase processual, não foi amparada exclusivamente em denúncia anônima, a qual, consentânea com elementos informativos previamente apurados, serviu para se chegar à pessoa do apelante. 



2. É evidente que no caso dos autos mostrar-se-ia absolutamente impraticável a realização de um procedimento de reconhecimento de coisa que compreendesse uma lista de 712 caminhonetes S-10 vermelhas registradas no Distrito Federal, convindo ressaltar que o reconhecimento, nos termos do art. 226, caput, c/c art. 227, do CPP, deve ser feito apenas quando houver necessidade. 



3. Não fosse o suficiente, a defesa não suscitou as teses de ilicitude da denúncia anônima ou do reconhecimento do veículo em sede de alegações finais, ou seja, antes da sentença de pronúncia, circunstância que impede a declaração de eventuais nulidades. 



4. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas no processo. 



5. Em que pese a irresignação do apelante, e o reconhecido esforço argumentativo da defesa técnica em destacar elementos de prova que, em sua percepção, favoreceríam o réu, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juizes leigos, no sentido de que o acusado concorreu para o crime instigando o corréu ao aceitar participar de “racha”, utilizando-se para tanto do seu veículo caminhonete tipo S-10. 



6. Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada.”. (Acórdão 845047) 



7. Ante a inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos vereditos. 



8. Não obstante a existência de respeitáveis entendimentos a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, adota-se como razão de decidir a recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2°, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte. ” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR) 



9. Recurso conhecido e desprovido. “



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, “a”, LIV e LV da Constituição da República. Afirma que não há provas capazes de imputar a prática delitiva ao recorrente, razão pela qual a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova nos autos. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1506667 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XXXVII, LIII E LVIII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE nº 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 1282033 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; e (b) para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279. (Doc. 493) II. Questão em discussão 2. Alegação de que a pronúncia do recorrente está fundamentada apenas no princípio “in dubio pro societate”, afrontando a presunção de inocência (art. 5º, LVIII, da CF/1988). III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 413; Súmula 279, STF; Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º. Jurisprudência citada: ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022; ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 173696 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; RE 540.999, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008 HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004.” (ARE 1498010 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2024 PUBLIC 30-08-2024)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Assim, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo do recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para entender de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório, inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente